Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-46.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-46.2020.8.14.0013

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAYANE CAMILA COSTA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO ADVINDO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a autora é filha de Raimundo Rosa Do Rosário, tendo passado a ser beneficiária de pensão por morte de seu pai em 2006, na condição de dependente menor de idade. Com o alcance de sua maioridade civil, cessou-se o pagamento do benefício. Aduziu que em fevereiro de 2017, requereu, por meio de Processo Administrativo nº 2017/46395 a manutenção do benefício sob a égide de sua incapacidade física e mental congênita preexistente, CID F29, mesmo o pedido administrativo deferido, não fora realizado o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre os meses de fevereiro de 2017, data que teria sido suspenso o pagamento de sua pensão, até a março de 2019.

Sobreveio sentença na qual julgou parcialmente procedente e em fase de recurso fora confirmado.

Inconformado, o IGEPREV opôs embargos de declaração e em suas razões recursais sustenta a existência de omissão em relação à apreciação das certidões nas quais constem a ausência do recebimento do benefício.

Ocorre que matéria já fora tratada anteriormente, o que se revela como tentativa de rediscussão da matéria, sendo isto incabível na via eleita.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO O PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Publico que seguiram o voto da relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESSA NECESSÁRIA
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
NAYANE CAMILA COSTA DO ROSÁRIO, representada por sua curadora ELISSAMA SOUSA ROCHA
em face do
embargante e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a autora é filha de Raimundo Rosa Do Rosário, tendo passado a ser beneficiária de pensão por morte de seu pai em 2006, na condição de dependente menor de idade. Com o alcance de sua maioridade civil, cessou-se o pagamento do benefício. Aduziu que em fevereiro de 2017, requereu, por meio de Processo Administrativo nº 2017/46395 a manutenção do benefício sob a égide de sua incapacidade física e mental congênita preexistente, CID F29, mesmo o pedido administrativo deferido, não fora realizado o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre os meses de fevereiro de 2017, data que teria sido suspenso o pagamento de sua pensão, até a março de 2019.

Sobreveio sentença na qual o Juízo apreciou a demanda e determinou a procedência parcial dos pedidos para condenar os Entes Públicos a pagarem os valores compreendidos entre novembro de 2017 e fevereiro de 2019, sendo isto confirmado em fase de recurso a partir da Publicação do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

Inconformado, o IGEPREV opôs embargos de declaração e em suas razões recursais sustenta a existência de omissão em relação à apreciação das certidões nas quais constem a ausência do recebimento do benefício.

Mesmo devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 17827452.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acordão Proferido que
confirmou a sentença

que julgou parcialmente procedente a exordial
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

Excelência, a decisão colegiada desferida que foi pelo provimento parcial da apelação, apesar de ter apreciado a questão alusiva ao atingimento da mairoridade da parte adversa, não apreciou outra questão pertinente a certidões cruciais ao pagamento do benefício previdenciário, consignadas da seguinte forma (...)

Assim, excelência, não houve pronunciamento a respeito das considerações, relevantes, ao deslinde desta contenda, carecendo assim de apreciação específica sobre o tema relatado.

Portanto, a omissão identificada no ato colegiado, merece complemento, para assim evitar atos contra legem, merecendo portanto reforma o pronunciamento jurisdicional em face do qual ora nos insurgimos.

(...)

Contudo, em análise detida da Decisão Monocrática, vislumbro o seguinte:

(...)

Conforme relatado, o apelante defende a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, sob o fundamento de que a Apelada "não comprova robustamente fazer jus aos valores retroativos pleiteados".

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a Autora, ora Apelada, juntou Histórico Financeiro (ID 9782477 - Pág. 1 e 2) emitido em 19/01/2018, que comprova ter recebido pensão até o mês de outubro de 2017, tendo recebido valor parcial nesse último mês. Ocorre que a Autora nasceu no dia 04/10/1999 (ID 9782474 - Pág. 2 e 3), tendo completado 18 anos no dia 04/10/2017, corroborando a alegação de ter tido seu benefício cessado ao completar 18 (dezoito) anos. Logo, "os documentos essenciais à comprovação de sua pretensão" foram devidamente juntados quando do ajuizamento da inicial.

(...)

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-SE O PROVIMENTO
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/08/2024